Tribunal: TJDFT
Processo: 0753337-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0753337-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME JUNIO DA SILVA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente GUILHERME JUNIO DA SILVA MOTA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília (ID 22390458). O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 22396676). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator